Tribunal: TJSP
Processo: 2111825-12.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de despejo e cobrança. Decisão que concedeu a liminar de despejo e não conheceu da reconvenção. Insurgência. Plausibilidade da alegação da ré de que os alugueis seriam compensados com gastos realizados para reforma do imóvel. Ausência de renúncia aos direitos de indenização e de retenção às benfeitorias feitas no imóvel. Despejo suspenso. Reconvenção, apresentada em

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de despejo e cobrança. Decisão que concedeu a liminar de despejo e não conheceu da reconvenção. Insurgência. Plausibilidade da alegação da ré de que os alugueis seriam compensados com gastos realizados para reforma do imóvel. Ausência de renúncia aos direitos de indenização e de retenção às benfeitorias feitas no imóvel. Despejo suspenso. Reconvenção, apresentada em peça diversa da contestação. Rejeição que constituiria a adoção de exacerbado formalismo. Agravo provido.